Tribunal: TRF3
Processo: 0001893-28.2014.4.03.6107
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
67/236)

0001893-28.2014.4.03.6107

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 73338

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS. ART. 18 DA LEI No 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE TIPO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. MANTIDA. MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. Mantida a classificação jurídica fornecida na denúncia, haja vista a comprovação da conduta do acusado de importação de munições sem autorização da autoridade competente.

2. O reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da análise do erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, possibilita a exclusão do dolo do agente se constatada a sua ignorância sobre qualquer elemento do tipo penal, seja subjetivo, objetivo ou normativo. Não ocorrência no caso dos autos.

3. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

4. O acusado, ao incorrer na conduta penalmente tipificada, fica submetido às penas estabelecidas no preceito secundário da norma incriminadora, não po

Inteiro teor:
67/236)

0001893-28.2014.4.03.6107

e-DJF3 Judicial 1 Data:10/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 73338

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS. ART. 18 DA LEI No 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE TIPO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. MANTIDA. MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. Mantida a classificação jurídica fornecida na denúncia, haja vista a comprovação da conduta do acusado de importação de munições sem autorização da autoridade competente.

2. O reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da análise do erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, possibilita a exclusão do dolo do agente se constatada a sua ignorância sobre qualquer elemento do tipo penal, seja subjetivo, objetivo ou normativo. Não ocorrência no caso dos autos.

3. Materialidade e autoria devidamente comprovadas.

4. O acusado, ao incorrer na conduta penalmente tipificada, fica submetido às penas estabelecidas no preceito secundário da norma incriminadora, não podendo eximir-se da aplicação das sanções legalmente estabelecidas ao argumento de insuficiência financeira.

5. A doutrina e jurisprudência majoritárias orientam que, no cômputo da pena de multa, a quantidade de dias deve observar o mesmo critério utilizado para o cálculo da pena corporal, ao passo que o valor será estabelecido com observância da situação econômica do réu (arts. 49 e 60 do Código Penal). Pena de multa readequada à pena corporal.

6. Indeferido o pedido de determinação de execução provisória antes do trânsito em julgado.

7. Recursos desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos recursos da defesa e da acusação, e, de ofício, reduzo a pena de multa aplicada, no montante de 10 dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.